Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-29.2014.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000875-29.2014.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EURICO BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 138.904.769-53 (EMBARGANTE), EVANY JORGE CATALAN DE CARVALHO - CPF: 039.980.639-35 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), EURICO BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 138.904.769-53 (EMBARGADO), EVANY JORGE CATALAN DE CARVALHO - CPF: 039.980.639-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ERROR IN JUDICANDO
– VIA INADEQUADA - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E AMBOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. “
A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente
” (
TJMT, N.U 1004469-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022).

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

5. Embargos conhecidos e ambos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
EURICO BAPTISTA DE CARVALHO E OUTRO
(i)

e
ESTADO DE MATO GROSSO
(ii) contra acórdão que sob o voto condutor do i. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelos ora autores e julgou procedentes os pedidos iniciais para fins de desapropriação indireta.

EURICO BAPTISTA DE CARVALHO E OUTRO
(i), em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão quanto à indenização sobre a terra nua e a cobertura vegetal, bem ainda a necessidade de estabelecer parâmetros para fixação do valor da indenização da terra nua e da cobertura vegetal.

Atribui, ainda, a ausência de condenação em honorários sucumbenciais e aponta erro de premissa quanto ao termo inicial dos juros.

Requer

sejam sanadas os vícios, nos termos delineados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO
(ii), por sua vez, aponta omissão e obscuridade no acórdão quanto ao princípio da congruência, necessidade de reconhecimento da prescrição, inaplicabilidade da causa madura e da Súmula 618 do STF (quanto aos juros).

Ainda, prequestiona a matéria.

Requer sejam supridas a omissão e obscuridade apontadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – PRESENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO – TEORIA DA CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO.

AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA RESERVAEXTRATIVISTA GUARIBA-ROOSEVELT MANTIDA ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL Nº 59, DE 13 DE ABRIL DE 2015 – DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – CONFIGURADO – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4, INCISO II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida.

Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

Tendo sido abrangida a propriedade de particular com a ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, através do Decreto Estadual nº 59/2015, vigente até os dias atuais, é devida a indenização por desapropriação indireta pelo ente público.

Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.

Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da realização da perícia, que irá apurar o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

(i)

Do recurso da parte autora/Eurico Baptista de Carvalho e outro

- Da alegada omissão e erro de premissa

Como se disse,

EURICO BAPTISTA DE CARVALHO E OUTRO (i), em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão quanto à indenização sobre a terra nua e a cobertura vegetal e a necessidade de estabelecer parâmetros para fixação do valor da indenização da terra nua e da cobertura vegetal.

Também a condenação em honorários sucumbenciais e, ainda, aponta erro de premissa quanto ao termo inicial dos juros.

Acerca do estabelecimento de parâmetros para fixação de valor de indenização da terra nua e da cobertura vegetal, consoante exposto no acórdão, a apuração quanto aos valores do bem se dará mediante realização de perícia, o que, por certo, identificará a área como um todo, logo, está analisado o ponto invocado.

Demais disso, a irresignação quanto à ausência de percentual dos honorários advocatícios não vinga, pois sendo ilíquida a sentença, tal definição se dará somente quando for liquidado o julgado, o que foi pontuado no voto condutor em referência ao artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
Condenando o Apelado nos ônus sucumbência, consignando que os honorários serão fixados nos termos do art. 85, parágrafo 4º, inciso II, do CPC
”.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, foi constado na fundamentação:

“[...] Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença. No caso, não se aplica a incidência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para compensação da mora, pois ‘no âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG recurso repetitivo, relator Ministro Mauro

Capbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).”

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede em sede de revisão de teses repetitivas e enunciados sumulares - Pet 12.344/DF, firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Súmula 70 do STJ
(
"Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”
)
após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.997-34/2000 e inclusão do art. 15-B na Lei n. 3.365/41:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do
stare decisis
em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a
ratio decidendi
extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

(...)

14. Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.".

Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes.

Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

(...)

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020) (grifei)

Denota-se, portanto, que as insurgências levantadas pelos autores, ora apelantes, foram devidamente enfrentadas no acórdão.

(ii)

Do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso

- Da alegada omissão e contradição

O Estado de Mato Grosso aponta omissão e obscuridade no acórdão quanto ao princípio da congruência, necessidade de reconhecimento da prescrição, inaplicabilidade da causa madura e da Súmula 618 do STF quanto aos juros. Ainda, requer o prequestionamento explícito da matéria.

Contudo, há manifestação expressa no acórdão quanto ao princípio da congruência e a teoria da causa madura:

“Outrossim, ao Magistrado, é permitido decidir a lide, utilizando-se de fundamentos diversos daqueles apresentados pelas partes, desde que decida em estreita correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença.

Com efeito, a sentença deve estar vinculada não ao instrumento normativo que serve de fundamento jurídico, mas sim à causa de pedir e ao pedido. É, ademais, o que impõe o princípio da congruência, pois o fato de se utilizar outro fundamento legal, nem de longe configura afronta a este princípio

(...)

Verifico ser o caso dos autos porque a matéria analisada está em condições de julgamento, sendo plenamente possível aplicar-se o princípio da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo

que passo a analisar as questões controvertidas no feito”.

Ainda, no que pertine ao reconhecimento de eventual prescrição constitui clara inovação recursal, inviável nesta via, ainda que se trate de matéria de ordem pública:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2. A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente.

3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1004469-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (g.n.)

Relativo aos juros compensatórios, a causa de decidir está clara:

“Quanto aos juros compensatórios incidem na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a contar da data em que for realizado laudo pericial, conforme tem decidido a jurisprudência, que vem entendendo pela aplicação do disposto na Súmula 345 do STF,
in verbis:

‘
Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel’.

A propósito:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA (...) EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – SÚMULA 618 DO STF – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (...) - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) O entendimento pacificado no STJ: ‘é no sentido de que a Medida Provisória 1.577, que reduziu a taxa dos juros compensatórios de 12% (Súmula 618 /STF) para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da referida MP) até 13.09.2001, quando foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela mesma MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, tal como prevê a súmula 618 /STF.’ (REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009). (...)”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 39660-41.2013.8.11.0041, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de julho de 2019).

‘APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALARGAMENTO DE VIA. VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE QUE NÃO GERA DECRÉSCIMO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 345 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 102 DO STJ. (...) 4. Juros compensatórios de 12% em conformidade com a Súmula 618 do STF, incidentes da data do laudo de avaliação, com incidência sobre os juros moratórios, de acordo com a Súmula 102 do STJ. (...) REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.’ (TJ/RS, Quarta Câmara Cível, apelação nº 70057557456, relator Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, julgamento em 26 de novembro de 2014).

[...]”

Da tentativa de rediscussão em ambos os recursos
. Como bem destacado para cada qual, o voto condutor estabeleceu os pontos necessários ao debate e abrange ambos os aclaratórios, na medida que a discussão ventilada retrata, essencialmente,
error in judicando
, o que desafia a interposição do recurso cabível, mas não embargos de declaração, por ser via inadequada para os casos de irresignação.

Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.

IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios inerentes ao móvel recursal posto, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

(iii) Dispositivo

Em face do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (ART. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022